Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CC.

I – A Súmula 563 do e. STJ dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, o que alcança também os contratos de operações financeiras celebrados com participantes e assistidos, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. Jurisprudência do e. TJDFT e do e. STJ.

II – A cobrança de honorários advocatícios previstos nos arts. 389, 395 e 404 do CC refere-se a serviços prestados na esfera extrajudicial, situação diversa da prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes, em que há previsão de remuneração do Advogado pela prestação de serviços judiciais.

III – O inadimplemento de obrigação líquida, certa e no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independe de notificação, incidindo sobre o débito os encargos previstos contratualmente para a hipótese de inadimplência.

IV – Apelação parcialmente provida.